Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020453-21.2020.8.11.0000
Agravo Interno no 1020453-21.2020.811.0000
Agravante: Lindomar Fonseca Pinto Santana
Agravado: Helio Lopes
Interposto o Agravo de Instrumento, foi distribuído para o Des. Dirceu dos Santos, que analisou e deferiu o efeito suspensivo postulado.
Na sequencia o agravado interpôs este Agravo Interno.
Posteriormente, o recurso veio a este gabinete em razão de eventual prevenção de Apelação Cível no 0017845-17.2015.8.11.0041 e do Agravo Regimental no 95773/2015, bem assim Agravo de Instrumento no 91156/2015.
Em 30.11.2020 o agravado apresenta petição em que defende a prevenção e o retorno do recurso ao Des. Dirceu dos Santos.
Assim, em razão da petição juntada no id. 68647482 dê-se as considerações do i. Des. Dirceu dos Santos.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges